Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-54.2009.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CELEBRAÇÃO VIA DE PROCURAÇÃO. PACTUAÇÃO PROMISSÓRIA. PERFECTIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. REGISTRO OPERADO. CONSEQUÊNCIA. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). ARGUIÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. AFIRMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS. CARÁTER IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. BEM IMÓVEL. REQUISITOS. PREÇO, COISA E ACORDO. PROVAS DOS AUTOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, MAS SEM PREVISÃO DE ISENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PREÇO E ACORDO EXPRESSOS. CLÁUSULA IN REM SUAM. QUALIFICAÇÃO COMO CESSÃO DE DIREITOS OU COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS ESSENCIAIS INERENTES À COMPRA E VENDA. PREÇO E PAGAMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO CUMPRIDOS (CC, ART. 685). PRETENSÃO DIRECIONADA CONTRA O MANDATÁRIO. RECONVENÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL NÃO AVIADA. SOLUÇÃO JURÍDICA. AÇÃO DE REGRESSO. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo, pois, verdadeira transmissão de direitos, resultando que a irrevogabilidade que lhe é ínsita deriva justamente do fato de que enseja a transmissão de direitos gratuita ou onerosamente.
2. Para que a outorga seja reputada em causa própria por contemplar a cláusula in rem suam e ser assimilada como verdadeira cessão de direitos de natureza onerosa, deve, além de conferida em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, encerrar todos os elementos inerentes à compra e venda – res, pretium e consensus – devendo, como premissa lógica, contemplar objeto lícito e possível.
3. Apreendido que a procuração não contemplara todos os elementos inerentes à compra e venda, notadamente a discriminação do preço do imóvel que integrara o objeto da outorga e a forma de pagamento, além de não dispensada a respectiva prestação de contas, o negócio não traduz ato translativo dos direitos inerentes ao imóvel nem apto a irradiar direito real, encerrando simples mandato com poderes ad negotia especiais, resultando na constatação de que o imóvel, continuando registrado em nome do outorgante, continua a ser da sua propriedade, obstando que o mandatário seja alcançado pelos efeitos decorrentes da resolução negocial operada, nomeadamente se o outorgante contra ele não deduzira pretensão incidental de natureza reconvencional.
4. Não formulando o réu – promitente vendedor – pretensão reconvencional em desfavor da pessoa que, em seu nome, via de procuração apenas afirmadamente dotada de cláusula in rem suam, inviável que seja o terceiro responsabilizado direta e imediatamente pelos consectários germinados da rescisão contratual operada, pois, cuidando-se de procuração ad negotia simples, o ato jurídico (latu senso) fora praticado pelo promitente vendedor via de representante legítimo, ainda que tenha, no plano substantivo, o mandante se utilizado do instrumento de mandato com o intuído original de alienar o bem, e não como ferramenta de representação jurídico-material, devendo o havido ser resolvido entre eles, se o caso, pelo manejo da competente ação regressiva.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.